Tribunal: TJDFT
Processo: 0001870-56.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAIS OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA APLICADA NO ACÓRDÃO EM RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Embora não haja omissão, é possível, em sede de embargos de declaração, apreciar a alegação de extinção da punibilidade pela prescrição considerando a pena aplicada no acórdão em recurso da Defesa, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Aplicada no caso concreto a pena de 03 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal, sendo o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e não tendo sido provido o recurso do Ministério Público, extingue-se a punibilidade se entre a publicação da sentença e a publicação do acórdão do presente recurso transcorreu lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para declarar extinta a punibilidade do embargante pela prescrição da pretensão punitiva no tocante ao delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.